Tribunal: TJES
Processo: 5015936-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015936-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA

AGRAVADO: AILTON VARGAS DE SOUZA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CAMBIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE CHEQUE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, afastou a prescrição de cheque objeto de execução.
2. O embargante sustenta contradição quanto à data do ajuizamento da execução, ao argumento de que a ação teria sido proposta em 20/12/2012, e não em 19/12/2012, bem como omissão quanto às teses deduzidas em contrarrazões sobre a ocorrência de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado contém contradição interna ao registrar que a execução foi protocolizada em 19/12/2012; e (ii) saber se houve omissão no exame da alegação de prescrição do cheque exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contradição apta a justificar embargos de declaração é a interna ao julgado, isto é, aquela que compromete a coerência lógica da decisão, não se confundindo com o mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.
5. A divergência entre a data defendida pelo embargante e a data reconhecida no acórdão não revela contradição interna, mas simples irresignação com a valoração dos elementos dos autos.
6. O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de prescrição e concluiu que, considerada a data de emissão do cheque, o prazo de apresentação e o prazo prescricional de seis meses, a execução foi protocolizada em 19/12/2012, motivo pelo qual não houve prescrição.
7. Inexiste omissão quando a decisão enfrenta de modo claro e suficiente a controvérsia submetida a julgamento, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna ao julgado, e não a mera discordância da parte com a conclusão adotada. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma expressa a alegação de prescrição e afasta sua ocorrência com base nos elementos constantes dos autos.”*
_________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 1523916/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 17.09.2015, DJe 28.09.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015936-44.2024.8.08.0000

EMGTE:
AILTON VARGAS DE SOUZA

EMGDO:
REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
AILTON VARGAS DE SOUZA
, eis que irresignado com o v. acórdão de id 12196838.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a decisão embargada incorreu em contradição ao considerar como ajuizada em 19/12/2012 a ação de execução, quando na realidade foi proposta em 20/12/2012, o que ultrapassa o prazo prescricional de seis meses; e que
(ii)
há omissão quanto às teses meritórias levantadas nas contrarrazões do Agravo de Instrumento, que apontavam a prescrição do cheque objeto da execução, uma vez que o prazo final para a propositura da ação seria, no máximo, 19/12/2012.

Pois bem. É sabido que, conforme entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência, a contradição que enseja a oposição dos aclaratórios, na forma do art. 1.022, I, do NCPC, é a
contradição interna
, ou seja, “
aquela que prejudica a racionalidade do acórdão, afetando-lhe a coerência, não se confundindo com o não acolhimento das conclusões da parte vencida
” (STJ, AgRg no REsp 1523916/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015).

Portanto, não há que se falar em pretensa contradição entre a data em que o acórdão considera proposta a ação (
19/12/2012
) e a outra data apontada pelo embargante (
20/12/2012
); isso revela, em verdade, o desacolhimento de sua tese,
isto com base em elementos constantes dos próprios autos, facilmente verificáveis
.

Nessa senda, assim concluiu o v. acórdão embargado:

Destarte, considerando a data de emissão do cheque exequendo (20/04/2012), o prazo de 60 dias para apresentação (até 19/06/2012), bem como o prazo prescricional de seis meses (19/12/2012),
não há que se falar em prescrição, já que a execução foi protocolizada exatamente em 19/12/2012, conforme fl. 02 autos 0048595-42.2012.8.08.0024
.

Para que não paire dúvidas, confira-se o protocolo:

Portanto, além de não existir contradição alguma, de igual modo inexiste omissão, já que o
decisum
impugnado enfrenta a questão de forma bastante clara, concluindo pela inexistência de prescrição.

Do exposto, sem mais delongas, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o v. acórdão como lançado nos autos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.